Tribunal: TJMT
Processo: 0007948-85.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007948-85.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREYSON GEOVANE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO - CPF: 063.046.351-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.372.001-81 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), GARCIA GAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO EDUARDO FERREIRA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.372.001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO 155, § 1º E § 4º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONCURSO FORMAL SOBRE OS CRIMES – PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO MAIS BENÉFICO AO RÉU – POR CONSEQUÊNCIA, OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PENA DEFINITIVA AQUÉM DE 01 ANO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECURSO PREJUDICADO.

Deve incidir o concurso formal sobre os crimes de corrupção de menor e furto qualificado, quando praticados por uma única ação, dentro do mesmo contexto e ser mais benéfico ao agente.

Deve ser declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo
107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, do Código Penal, quando transcorrido lapso temporal superior ao previsto em lei, sem que tenha havido nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007948-85.2018.8.11.0064

APELANTE: ANDREYSON GEOVANE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Andreyson Geovane Aparecida de Almeida Coelho e Wesley Lucas dos Santos pela prática do crime do artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código penal, à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e do delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direito a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 173906949).

O réu Wesley Lucas dos Santos, intimado, manifestou o desejo de não recorrer conforme certidão de Id.: 173908157.

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu por não existirem provas aptas a evidenciar a condenação, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em pedido subsidiário, requer a desclassificação para o delito do artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Caso mantida a condenação, pleiteia pelo afastamento da majorante do furto pela prática em período noturno, haja vista que cometimento do crime do furto durante o repouso noturno não incide sobre as hipóteses de furto qualificado prevista no § 4º do artigo 155 do Código Penal, conforme entendimento firmado no STJ, na sistemática de recurso repetitivo (Tema 1.087) (Id.: 173908166).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo parcial provimento do recurso apenas para afastar o repouso noturno com a readequação da pena imposta (Id.: 173908171).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pelo parcial provimento da apelação tão somente para afastar a incidência da causa de aumento da pena referente ao repouso noturno (Id.: 178991665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREYSON GEOVANE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, observa-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, sendo necessário tecer alguns argumentos.

O apelante foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art.
155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código penal
, e corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA.

A denúncia descreveu a prática de ambos os crimes, no mesmo contexto fático e mediante uma única ação, da seguinte forma:

“(...) Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 15 de junho de 2018, por volta das 02h45, no estabelecimento comercial localizado na Rua 04, Parque São Jorge, neste município e comarca de Rondonópolis, os denunciados ANDREYSON GEOVANE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO E WESLEY LUCAS DOS SANTOS SILVA,
juntamente com o adolescente Pablo Eduardo Ferreira Ribeiro
, previamente conluiados e com unidade de desígnios, mediante destruição e rompimento de obstáculo, tentaram subtrair para proveito comum, coisas alheias móveis da referida empresa (...)”
(
sic
do id. 173906940 – pág. 04).

O juízo sentenciante fixou a pena de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de furto qualificado majorado tentado, e a pena de 1 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menor.

Como destacado pela PGJ, a majorante do repouso noturno deve ser afastada, em observância à compreensão firmada pela Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a qual estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (CP, art. 155, § 1º) não incide na forma qualificada do crime (CP, art. 155, § 4º).

Confira-se:

“(...) A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). (...)”
(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Assim, afasta-se o aumento relativo à majorante na terceira fase e, por efeito, reduz-se a pena do crime de furto qualificado para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, aplicou-se a minorante da tentativa no percentual de 2/3 (dois terços), porquanto, como exposto na sentença, o agente sequer conseguiu acessar o interior do imóvel que pretendia furtar.

Assim, mantém-se a redução no máximo legal de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado.

O crime de corrupção de menor teve a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão. Contudo, o crime foi praticado através do delito de furto qualificado, no mesmo contexto fático e mediante uma única ação.

Assim, por ser explicitamente mais benéfico ao réu, deve ser aplicado o concurso formal, em detrimento do concurso material.

Nesse mesmo sentido, destaca-se julgado desta Câmara Criminal:

“(...) Aplica-se a norma contida no art. 70, do Código Penal, afastando o concurso material entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menor, quando verificado que a regra do concurso formal se mostra mais benéfica ao réu. (...)” (
Ap. Criminal 1000960-95.2020.8.11.0020, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021).

Dessa maneira, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre o crime de furto qualificado, a pena do crime de corrupção de menor deve ser estabelecida em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Nessa ordem de ideias, não havendo recurso ministerial e aplicado penas inferiores a 01 (um) ano, tem-se caracterizada a prescrição da pretensão punitiva do Estado de ambos os crimes, na modalidade retroativa.

Com efeito, se a pena aplicada for inferior a 1 (um) ano, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, sendo 3 (três) anos para restar configurada.

Na espécie, nota-se que, entre o recebimento da denúncia (12/12/2018) e a publicação da sentença (08/03/2022), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem qualquer marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa.

Pelo exposto,
não havendo recurso ministerial
, reconheço, desde logo e de ofício, a extinção da punibilidade de
Andreyson Geovane Aparecida de Almeida Coelho,
pela ocorrência da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, do Código Penal, em relação aos crimes de furto qualificado e corrupção de menor.

Por efeito,
prejudicado
o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023